Tribunal: STF
Processo: Rcl 79580
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por B. B. S. e outro, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000865-95.2017.5.02.0012, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    Os reclamantes relatam que:



    A presente reclamação constitucional e ajuizada contra o acórdão de recurso ordinário do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que, mantendo a sentença, descaracterizou o acordo operacional de intermediação na área securitária firmado entre a empresa corretora de seguros (Ribeiro e Ponchio Corretora de Seguros de Vida LTDA) e a Seguradora (Bradesco Vida e Previdência S.A.) e reconheceu vínculo de emprego com o Sr. Nicanor Ribeiro dos Santos (autor da reclamação trabalhista) no período de 02/05/2006 a 30/05/2017, por considerar que houve “desvirtuamento” da prestação de serviços autônomos de corretagem (documento 1, p. 2).



    Segundo sustentam:



    [...] o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Regia o violou a autoridade de decisões proferidas por esse E. STF e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 da RG) e na ADC nº 48 quando, afastando os efeitos jurídicos do acordo operacional para prestação de serviços de corretagem havido entre as partes, reconheceu a configuração da relaça o de emprego, com fundamento nos arts. 2º e 3º da CLT, por entender que estariam presentes subordinação jurídica, pessoalidade, habitualidade e onerosidade na prestação de serviços da reclamada. 



    4. Na leitura das instâncias trabalhistas, foi atribuí do exclusivamente a instituição financeira o o nus de demonstrar a ausência de fraude na caracterização do vínculo empregatício. Com isso, desconsideraram o acordo operacional firmado entre a corretora de seguros e o reclamante, concluindo pela presença dos elementos caracterizadores da relaça o de emprego (documento 1, p. 2).



    Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requerem:



    b) em tutela definitiva, julgada procedente a presente reclamação para confirmar a autoridade da decisão dessa Corte, cassar o acórdão impugnado, que esta em confronto com as decisões proferidas nos autos da ADPF 324, do RE 658.252 (Tema 725 de Repercussa o Geral) e ADC 48, para: 



    i. desde logo julgar improcedentes os pedidos feitos na reclamação trabalhista n° 1000865-95.2017.5.02.0012; e 



    ii. alternativamente, seja reconhecida a competência da justiça comum para analisar e julgar a causa envolvendo relaça o jurídica comercial (documento 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral ea ADC 48. que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre um banco, uma operadora de planos de seguro e previdência privada e um corretor de seguros, que lhes prestava serviços por intermédio de pessoa jurídica da qual este era titular (documento 5, pp. 3-13)



     



    O TRT2, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado, no ponto que interessa:



    O reclamante alega que foi instruído a constituir pessoa jurídica para a prestação de serviços na reclamada. Acerca do tema, a jurisprudência colacionada:



    [...]



    Muito embora a parte autora tenha alegado "pejotização" no caso concreto, ainda cabe à reclamada o ônus da prova, conforme exposto:



    [...]



    Prevalece entre as testemunhas, que o serviço era prestado, exclusivamente, pelo reclamante. A segunda testemunha da reclamada chega a afirmar "que por volta de 2014/2015 atuou com o reclamante, como sua empregada, pessoa chamada Quésia, a seguir contratada como empregada da Emunah Corretora, de que era titular a depoente" (ID 1b5b4ad, fl. 1672). Entretanto, a primeira testemunha do reclamado afirma taxativamente:



    Que às vezes o reclamante comparecia à agência acompanhado de sua esposa, Tatiane, que então atuava como uma espécie de assistente dele; que o reclamante não tinha empregados, e às vezes se utilizava do trabalho de pessoa ligada a outra corretora, Mauricelma; que essa pessoa se chamava Jéssica (ID 1b5b4ad, fl 1671).



    [...]



    Notadamente, acerca dos corretores de seguros se destaca a decisão que se segue:



    RECURSO ORDINÁRIO. SECURITÁRIO. TRABALHADOR AUTÔNOMO. FRAUDE. VÍNCULO DE EMPREGO. Na hipótese de a reclamada, além de comandar diretamente a prestação de serviços pessoal, não eventual e remunerada do trabalhador, integrar o corretor de seguros no núcleo da atividade empresarial, é medida que se impõe o reconhecimento do vínculo de emprego, por preenchidos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT. (TRT-1 - ROT: 01001311020205010040, Relator: CARINA RODRIGUES BICALHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Sétima Turma, Data de Publicação: DEJT 2023-03-04).



    Por fim, mantenho a sentença do juízo a quo, e o reconhecimento do vínc ulo empregatício com a segunda reclamada entre 02/05/2006 a 30/05/2017, e seus consectários legais, ou seja, os pedidos de pagamento dos valores correspondentes a décimos terceiros salários, férias (em dobro, sempre que vencido o período concessivo, e necessariamente com o adicional constitucional de um terço), e FGTS de todo o período imprescrito, bem como as verbas rescisórias, aviso prévio indenizado (60 dias); férias proporcionais com o adicional constitucional de um terço (1/12 avos, considerada a ficta projeção do aviso prévio); 13º salário proporcional a 2017 (5/12 avos, já considerada a ficta projeção do aviso prévio); FGTS rescisório e indenização de 40% do FGTS (a serem pagos de forma indenizada nestes autos, ex vi dos artigos 186 e 927 do CC) e indenização equivalente ao seguro desemprego, bem como as multas do art. 467 da CLT e do art. 477, §8º, da CLT.



    Ademais, não se vislumbra necessidade de reforma da sentença quanto a multa diária aplicável em caso de atraso na anotação da carteira de trabalho do reclamante. 



    Uma vez que mantido o enquadramento do reclamante como securitário, irretocável a sentença de origem, quanto a condenação em vale-refeição, auxílio cesta-alimentação e de multas normativas reconhecida nas CCTs (documento 12, pp. 7-9).



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento, condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida ou qualquer outro fato que desse ensejo à nulidade do contrato civil de prestação de serviços entre as partes. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 



    3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes.



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



     2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



    III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    No caso, também houve violação ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados a pessoa jurídica. Quanto ao ponto, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e na ADC 48.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator